Tribunal: TJDFT
Processo: 0710012-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DO AUTOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. DIREITO INTRANSMISSÍVEL AOS HERDEIROS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Na ação de obrigação de fazer cujo único pedido é fornecimento de medicamento para o restabelecimento da saúde do autor, com o seu falecimento, há a perda superveniente do interesse processual, porque tal direito é intransmissível aos herdeiros.
2. Por ocasião do óbito do autor, o provimento jurisdicional para obrigar a ré ao fornecimento do medicamento se tornou desnecessário, de modo que o feito deve ser o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI e IX, do Código de Processo Civil - CPC.
3. Se após ajuizada a ação, ela perder a razão de existir por fato superveniente a sua propositura – como a morte de uma das partes -, a parte que deu causa a demanda deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e com as despesas com o deferimento da tutela de urgência pelo princípio da causalidade, uma vez que, nesse caso, não se pode afirmar quem seria o vencedor ou o vencido na demanda.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Processo extinto sem resolução de mérito.